Tribunal: STF
Processo: ARE 1436798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRÍMINAL - SEQUESTRO DE BENS - CONCESSÃO DE EFEITO SÜSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 3.240141 À ESPÉCIE - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - INOCORRENCIA - ORIGEM LÍCITA DOS BENS - INDIFERENCA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADOS - URGÊNCIA DA MEDIDA. 



    - Embora haja entendimento de que é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação que busca combater decisão que decretou o sequestro de bens, havendo nos autos indícios de que os acusados praticaram atos ilícitos como sócios administradores das empresas, causando danos ao erário, resta inviável a concessão do efeito suspensivo ao apelo. 



    - Nos crimes contra a ordem tributária, a medida cautelar de sequestro de bens será regulada pelas normas previstas no Decreto-Lei 3.240141. Precedentes do STJ. 



    - Demonstrada a existência de elementos concretos nos autos que revelam o fumus boni luris e a urgência na adoção da medida cautelar de sequestro de bens (periculum in mora), estando ainda presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei 3.240141, seu deferimento é medida que se impõe.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XXII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao devido processo legal e à ampla defesa, sob a alegação de que a vida patrimonial da recorrente foi devassada sem qualquer tipo de ressalva, inclusive em prejuízo de terceiros. 



    Nessa linha, assenta que “o Decreto-Lei n. 3.240/41 não condiz com os princípios constitucionais previstos no art. 5º, incisos XXII, LIV e LV, da CR/88, constituindo ofensa direta aos mencionados dispositivos constitucionais, é de se concluir que referida norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988” (eDOC 18, p. 15).



    Afirma-se que o Decreto 3.240/1941 foi revogado pelo Código de Processo Penal, especificamente no que se refere ao sequestro de bens. 



    Assevera que, “ante a inegável origem lícita dos bens sequestrados, porque adquiridos em épocas bem anteriores aos fatos relatados na denúncia, não restam dúvidas de que, na forma determinada pelo Código de Processo Penal, o sequestro, tal como determinado, não pode recair sobre tais bens” (eDOC 18, p. 19).



    Articula a respeito do art. 93, IX, da CF/88, pontuando que, “pela leitura da v. decisão que determinou o sequestro ou mesmo da representação do Ministério Público ou do v. acórdão ora recorrido, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é possível conhecer os motivos de fato e de direito que levaram à conclusão de que a empresa Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda seria sucessora da empresa Nutriara Alimentos Ltda, o que leva à clara constatação de que o sequestro não se reveste da obrigatória legalidade e constitucionalidade” (eDOC 18, p. 20). 



    Assinala que o acórdão recorrido “não demonstrou, minimamente, o periculum in mora – embora necessário para a decretação da medida –, sendo que tal medida assecuratória deixou de apresentar os fundamentos necessários à cautelar no caso concreto” (eDOC 18, p. 25), o que também estaria a afrontar o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Em seguida, pondera não ser razoável que a constrição patrimonial seja em valor superior ao suposto dano ao erário, situação não autorizada pela lei, mas que foi efetuada no caso concreto. 



    Considera, ainda, que “a obrigação tributária principal não se confunde com a própria multa, a qual é cobrada a título de sanção por alguma prática considerada ilícita pelo fisco” (eDOC 18, p. 31).



    Ao fim, tece considerações sobre o reconhecimento da decadência no caso dos autos, sob a alegação de que, “se o art. 173, inciso I, do CTN, apenas deve ser aplicado quando não houver o dever de o contribuinte antecipar o pagamento, nos casos em que ocorre a antecipação do pagamento, aplica-se o previsto no art. 150, § 4º, do CTN” (eDOC 177, p. 33).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No mais, notadamente no que se refere à suposta violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem entendeu que “o sequestro de bens regulamentado pelo Decreto-Lei n °3.240141 pode recair sobre o patrimônio de qualquer pessoa indiciada ou denunciada por crimes que lesam a Fazenda Pública” (eDOC 12, p. 9). 



    Sendo assim, verifica-se que a Corte Estadual decidiu a controvérsia a partir da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No aresto impugnado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso ordinário, assentando a legitimidade do Ministério Público para requerer o sequestro de bens com base no Decreto-Lei nº 3.240/41, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1264180 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 22.05.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente